Tribunal: TJBA
Processo: 8001684-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001684-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS MENEZES

Advogado(s)
:
SAMUEL MARQUES BELCHIOR

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA e outros (13)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, OSVALDO DE MEIROZ GRILO JUNIOR, KATYA FRANCA COSTA, ALEXANDRE FIDALGO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, LETICIA VALERIO JOAQUIM DE CARVALHO, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, LEONARDO FIALHO PINTO, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE RENDA LÍQUIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Daycoval S.A., Midway S.A. – Crédito, Financiamento e Investimento, e Banco Safra S.A. contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para deferir tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, limitando descontos sobre a renda líquida do consumidor ao percentual de 30%, suspendendo a exigibilidade do excedente, determinando depósito judicial da diferença e vedando negativação relativa aos débitos abrangidos. Os embargantes alegaram omissões, contradições e necessidade de efeitos modificativos para revogação da tutela concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à preservação do mínimo existencial e à aplicação da Lei do Superendividamento; (ii) estabelecer se havia incompatibilidade entre a tutela provisória deferida e o procedimento de repactuação de dívidas; (iii) determinar se os Temas 1.085 e 1.378 do STJ, bem como a Lei n.º 14.905/2024, interferem na solução adotada; e (iv) verificar se os embargos de declaração poderiam ser utilizados para rediscussão do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrentou suficientemente a controvérsia relativa à concessão de tutela de urgência em ação de superendividamento antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, reconhecendo a compatibilidade entre a Lei n.º 14.181/2021 e os instrumentos de tutela provisória previstos no CPC.

5.

O colegiado examinou concretamente a renda líquida do consumidor e o comprometimento superior a 81% dos rendimentos, concluindo pela existência de quadro incompatível com a preservação do mínimo existencial.

6.

A limitação dos descontos a 30%, com suspensão da exigibilidade do excedente e depósito judicial da diferença, constitui medida provisória, proporcional, reversível e destinada à proteção da dignidade da pessoa humana e da subsistência do consumidor, sem eliminação dos créditos dos fornecedores ou revisão definitiva dos contratos.

7.

As alegações relacionadas aos Decretos n.º 11.150/2022 e n.º 11.567/2023, à Lei n.º 14.905/2024 e aos Temas 1.085 e 1.378 do STJ traduzem inconformismo com o critério jurídico adotado, sem demonstração de vício integrativo apto a justificar modificação do julgado.

8.

A controvérsia não envolve controle abstrato da legalidade dos descontos bancários nem revisão isolada de contratos, mas proteção provisória do consumidor em situação de superendividamento, com enfoque no comprometimento global da renda e preservação do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A Lei n.º 14.181/2021 não afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência para proteção do mínimo existencial em procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

3.

A análise do superendividamento considera o comprometimento global da renda do consumidor e sua repercussão concreta sobre a subsistência digna.

4.

A limitação provisória de descontos incidentes sobre a renda do consumidor constitui medida admissível quando demonstrado risco ao mínimo existencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 318, 931 e 1.022. CDC, arts. 84, §3º, e 104-A. Lei n.º 14.181/2021. Lei n.º 14.905/2024. Decretos n.º 11.150/2022 e n.º 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085. STJ, Tema 1.378. TJDF, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo. TJDF, ED 07057123520228070018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 04.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos autos da Apelação n.

8001684-32.2025.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figura como, Embargantes,

BANCO DAYCOVAL S.A. e OUTROS
,

e, como Embargado,
CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS MENEZES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.